Tribunal: TJSP
Processo: 1500363-26.2019.8.26.0040
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Crime de Ameaça - Autoria e materialidade delitiva demonstradas – Prova robusta - Condenação - Pena fixada no mínimo legal – Regime prisional mais brando - Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500363-26.2019.8.26.0040, da Comarca de Américo Brasiliense, em que é apelante
ALLAN GABRIEL FERNANDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500363-26.2019.8.26.0040 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500363-26.2019.8.26.0040
Apelante: Allan Gabriel Fernandes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Américo Brasiliense
Voto no 16541
APELAÇÃO CRIMINAL - Crime de Ameaça - Autoria e
materialidade delitiva demonstradas
Prova robusta -
Condenação - Pena fixada no mínimo legal Regime
prisional mais brando - Recurso improvido.
O Juízo da 1a Vara da Comarca de
Américo Brasiliense condenou Allan Gabriel Fernandes a
cumprir pena de um (01) mês e cinco (05) dias de detenção, no
regime inicial aberto, por infração ao artigo 147, “caput”, do
Código Penal.
O réu não se conforma com a decisão e
recorre da decisão em busca de absolvição, invocando a
fragilidade probatória (fls. 99/104).
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls.
109/113, vieram os autos a esta Instância e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento do
recurso (fls. 125/127).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500363-26.2019.8.26.0040 -Voto no
3
É o relatório.
A denúncia afirmou que no dia 17 de
março de 2019, durante o período noturno, o Apelante ameaçou
a vítima Danieli Cristini Mendonça de lhe causar mal injusto e
grave.
Ainda segundo a denúncia, a vítima
possui um relacionamento amoroso com Alexandre Joaquim
Fernandes há mais de um ano e ela teria ido até a casa da
sogra no dia 09 de fevereiro de 2019, a pedido do namorado, e
por um motivo fútil, discutiram e teriam trocado ofensas e
agressões físicas, tudo presenciado pelo cunhado e filho da
sogra da vítima.
No dia 17 de março de 2019, a vítima foi
avisada pelo amigo Maicon que o Apelante havia dito que a
agrediria e poderia até mesmo mata-la e, posteriormente,
percebeu que o acusado estava rondando sua residência.
Maicon confirmou que o réu lhe disse: “Você nem sabe, eu
estou com muita raiva dela, ela brigou e agrediu a minha mãe,
se eu pegá-la vou mata-la de tanto bater e pode falar para ela”.
A vítima compareceu à delegacia de
polícia e elaborou boletim de ocorrência sobre a ameaça sofrida,
manifestando o desejo de representar contra o Apelante (fls.
08). A materialidade delitiva, portanto, está perfeitamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500363-26.2019.8.26.0040 -Voto no
4
demonstrada.
A autoria, por sua vez, também não
suscita dúvida.
O Apelante foi ouvido na delegacia de
polícia e negou os fatos. Disse que tomou conhecimento da
ocorrência e das medidas protetivas de urgência concedidas em
seu desfavor (fls. 13/14). Em juízo, após relatado os fatos da
denúncia, respondeu que ficou nervoso e falou “isso” porque
sua mãe é doente e trabalha para sustentar ele e o irmão.
Contudo, negou que tenha feito ameaça no dia que encontrou
Maicon.
A vítima declarou perante o delegado de
polícia que é namorado do irmão do Apelante e no dia 09/02 foi
até a residência do namorado, a pedido da mãe dele, que
passou a ofender a vítima com palavras pejorativas e de baixo
calão, bem como proferiu xingamentos contra familiares da
vítima. Disse que em razão disso ambas se agrediram
mutuamente e seu cunhado a ameaçou de agressões, mas não
denunciou ele porque fazia visitas frequentes ao namorado. No
dia 17, no entanto, foi avisada por um colega de nome Maicon
que o Apelante havia dito, em tom agressivo, que iria agredir a
vítima e até mesmo mata-la. Posteriormente viu o Apelante
rondando sua residência, em atitude suspeita, o que motivou o
registro da ocorrência, por temer a conduta agressiva dele. Em
juízo, forneceu a mesma versão apresentada em sede policial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500363-26.2019.8.26.0040 -Voto no
5
Maicon foi ouvido em duas oportunidades
e relatou que estava em um bar quando o Apelante comentou
com ele que minutos atrás estava com a vítima e lhe disse:
“Você nem sabe, eu estou com muita raiva dela, ela brigou e
agrediu a minha mãe, se eu pegá-la vou mata-la de tanto bater
e pode falar para ela”. Ficou com receio do que poderia
acontecer com a vítima e a avisou sobre as ameaças.
O namorado da vítima e irmão do réu,
Alexandre Fernandes, disse que a confusão começou com uma
discussão entre a namorada e sua mãe, sendo que o irmão
mandou uma mensagem afirmando que iria matar ele e a
vítima. Também ouviu Maicon relatando que o irmão fez
ameaças contra a vítima.
Pois bem.
Ao contrário do que pretende fazer crer a
defesa, a prova é robusta no sentido de que o Apelante
ameaçou, por palavras, a vítima. A testemunha Maicon
confirmou os fatos em juízo e, como se sabe, o crime de ameaça
se configura quando a pessoa se sente intimidade por alguém
que promete um mal que seja futuro e grave, seja por meio
direto ou por meio de interposta pessoa.
No presente caso, o dolo específico ficou
configurado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500363-26.2019.8.26.0040 -Voto no
6
Isso porque restou claro que a vítima se
sentiu intimidada e em razão disso tratou de comunicar os
fatos à autoridade policial. E uma vez incutido medo e receio à
vítima, é o quanto basta para a configuração do crime de
ameaça, sendo a condenação do Apelante medida de rigor.
A condenação, portanto, era mesmo
medida de rigor.
A pena base foi fixada no mínimo legal e
acrescida em 1/6 por força da agravante prevista no artigo 61,
II, 'f', não havendo motivo para modificação da reprimenda.
O regime inicial aberto é o mais brando e
se mostrou acertado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Alberto Anderson Filho
Relator